Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DISPOSITIVO. SENTENÇA. ART. 489, § 3o, CPC. INTERESSE DE AGIR.
1. O provimento judicial que indefere a continuidade do processamento do feito executivo e determina sua baixa e arquivamento constitui verdadeira sentença, em face de sua natureza terminativa, pondo fim à fase processual de cumprimento de sentença. Como tal, desafia recurso de apelação, na forma do art. 1.009, do CPC.
2. Se os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e não houve a interposição de recurso de apelação, incabível pretenso cumprimento de sentença acerca da condenação do réu.
Recurso de apelação conhecido e não provido.